Tribunal: TJES
Processo: 0000284-14.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-14.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000284-14.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL
.
ARTIGO

140, §3º, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, os quais foram corroborados pelos relatos dos informantes presenciais dos fatos. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
A análise da

redução da prestação pecuniária arbitrada resta ao Juízo da Execução, competente para aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000284-14.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALDO ANTONIO CALLEGARI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALDO ANTÔNIO CALLEGARI DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 140, §3º, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2019, o denunciado, livre e consciente, injuriou a vítima Flávia Santana do Nascimento Nunes, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se de elementos referentes a cor da mesma.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela redução da prestação pecuniária.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 40692839, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do crime

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Flávia Santana do Nascimento Nunes, na esfera policial:

“
[...]
que, no mês passado, a declarante estava acompanhada de seu esposo (Moacir Gonçalves Nunes) e o sobrinho deste (Caio Giovanelli Nunes) no campo de bola de pau (ao lado da antiga delegacia) para acompanhar um campeonato ali realizado, quando o nacional ALDO ANTONIO CALEGARIO DA SILVA, alcunha CALEGARIO, se aproximou para conversar com Caio;
que a declarante conhece CALEGARIO apenas de vista mas já ouviu dizer coisas ruins dele na cidade, e por isso falou para Caio tomar cuidado com as amizades; que CALEGARIO não gostou e perguntou se ela estava falando com ele, ao que a declarante respondeu que não o conhecia como ninguém e então CALEGARIO disse: ‘Mas eu te conheço como uma neguinha favelada do Rio de Janeiro’; que a declarante se sentiu ofendida e discriminada
com os termos utilizados
[...] que o fato foi presenciado por Caio e demais presentes
[...]”
.
(sic)

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado se referiu a ela como “neguinha favelada”.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou as declarações anteriormente prestadas.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes contra a honra, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
[...]
2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso. Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância. 3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas. 4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Corroborando com os fatos narrados, o sobrinho da vítima, Cayo Giovanelli Nunes, confirmou que o apelante chamou a vítima de “neguinha favelada do Rio de Janeiro”, o que a deixou muito aborrecida.

Da mesma maneira, o marido da ofendida, Moacyr Gonçalves Nunes, confirmou que ouviu o recorrente chamando sua esposa de “neguinha favelada do Rio de Janeiro”, sendo que ela se sentiu ofendida.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, quanto ao pleito por redução da prestação pecuniária arbitrada pelo douto Magistrado, resta tal análise ao Juízo da Execução, competente a aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.